Tribunal: TJDFT
Processo: 0704134-71.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A citação é ato essencial para a regularidade do processo e a sua ausência acarreta nulidade absoluta.
2. A apelante forneceu endereço para citação da ré que já tinha plenas condições de saber equivocado, dado que a própria apelante estava estabelecida no referido endereço. O fato de, à época, constar endereço desatualizado da apelada na junta comercial e eventuais outros registros públicos ou até mesmo no contrato e aditivo celebrados entre as partes não é capaz de afastar o reconhecimento da invalidade da citação, pois tinha a apelante plena ciência de que a informação estava desatualizada. Portanto, como corolário da boa-fé exigida de todos os participantes do processo (art. 5o do CPC[1]), tinha a apelante o dever de informar o juízo acerca da desatualização das referidas informações e requerer, caso não dispusesse do endereço atualizado, pesquisas para localização da parte ré, até como forma de se prevenir nulidade posterior. Acrescente-se que a citação na fase de conhecimento foi recebida por preposta da própria apelante, o que torna ainda mais grave e evidente a mácula do ato citatório, bem como a sua prévia ciência por parte da apelante.
3. O próprio juízo a quo poderia ter reconhecido a nulidade da citação de ofício, o que permite concluir a ausência de impedimento a sua alegação por simples petição da parte interessada
4. Correto, portanto, o reconhecimento da nulidade da citação na fase de conhecimento e desconstituição de todos os atos processuais praticados posteriormente à pretensa citação.
5. Recurso conhecido e desprovido